Tribunal: TJMT
Processo: 1017214-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017214-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZOTTI - CPF: 013.544.680-58 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há a contradição apontada pela parte Embargante, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado, nos termos do voto relator.

O Embargante, alega que a decisão foi contraditória com relação a suspensão da condenação dos honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil, uma vez que a parte Recorrente não é beneficiaria da gratuidade da justiça, inclusive pagou as custas processuais para recorrer. Por fim requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para afastar a contradição dos autos.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1017214-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Associação Alphaville Cuiabá

Embargada(s):

Alexandre Mazzoti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que a parte Recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, portanto, não faz jus ao teor do artigo 98, §3o do CPC, que dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração oposto e altero o item 5 da Súmula do Julgamento, que passa ter a seguinte redação:

“5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023